Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Se o decisum agravado analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Conforme iterativa jurisprudência, não cabe ao Judiciário apreciar critérios na correção de provas e de atribuição de pontos, sendo a anulação admitida, excepcionalmente, quando houver flagrante ilegalidade por inobservância das regras editalícias ou erro material.
3. Não há a configuração de ato ilegal ou abusivo se os critérios utilizados pela banca examinadora obedeceram às normas previstas pelo edital.
4. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
5. Agravo de instrumento não provido.